Tribunal: STF
Processo: Rcl 86525
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Suzane Vinhas Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Itanhaém/SP, no Processo 0011987-32.2019.5.15.0064, por afirmado desrespeito ao precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1.387.795/MG –Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao permitir a continuidade da tramitação da execução quanto a empresa não participante do processo de conhecimento, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.



    Relata que:



    A presente Reclamação Constitucional é cabível para preservar a autoridade das decisões do STF (CF, art. 102, I, “l”; CPC, art. 988, II e §4º), diante de ato judicial de inclusão da Reclamante no polo passivo da execução trabalhista sem prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), com violação direta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV), e em descompasso com a orientação vinculante desta Corte sobre a necessidade de contraditório formal para responsabilização patrimonial de terceiros/sucessores na Justiça do Trabalho (paradigma invocado: Rcl 66717, além da orientação fixada em regime de repercussão geral correlata). (Doc. 1, p. 4).



    Segundo sustenta: 



    O processo trabalhista nº 0011987-32.2019.5.15.0064 foi ajuizado por André Mansur Gomes Barros contra G.A.R. de Moraes Serralheria (Esquadrimar) e Giovani Ângelo Ribeiro de Moraes; os pedidos iniciais abrangeram reconhecimento de vínculo (01/03/2018 a 27/08/2019), verbas rescisórias, diferenças salariais pelo piso da categoria, horas extras/feriados e FGTS + 40%, entre outros, totalizando R$ 40.610,71 na inicial. 



    9. A última atualização dos valores devidos pelas empresas Reclamadas ocorrida em 31/10/2025, conforme consta do processo em anexo soma um total de R$ 80.155,09 (doc. 1, pp. 4-5).



    Argumenta que:



    Somente na fase de execução, o Juízo a quo determinou a inclusão da Reclamante (SUZANE VINHAS SILVA – ME) no polo passivo sem a abertura formal do IDPJ, sem oportunizar contraditório e prova específicos sobre eventual sucessão/confusão patrimonial ou quaisquer pressupostos de responsabilização de terceiro. O ato reclamado resultou em medidas constritivas patrimoniais em face da Reclamante, que teve sua conta bancária bloqueada.



    [...] 11. Observe-se desde logo que o Autor da ação trabalhista na fase executiva requer o prosseguimento da ação trabalhista contra Suzane, ora Reclamante, sem qualquer pedido formal de instauração do IDPJ (fls. 580/583). 



    12. Inicialmente, o Juízo Trabalhista despacha no sentido de indeferir o pedido autoral fundamentando em decisão deste Supremo Tribunal Federal. (fls. 588). [...]



    13. Desta decisão houve a interposição de Agravo de Petição junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (fls. 591/597). Houve a determinação pelo Regional que o processo retornasse à Vara de Origem para a “análise das informações trazidas pelo agravante”. (fls. 612). 



    14. Com o retorno dos autos à origem houve despacho do Juízo determinando a inclusão de SUZANE VINHAS SILVA 38397248803, CNPJ 31.451.592/0001-91 no cadastro do presente feito, a princípio, como terceira interessada. 



    [...] 16. Após manifestação de Suzane, ato contínuo e de forma sumária o Juízo a quo declarou a sua responsabilidade, julgando “procedente o IDPJ”, que não foi formalmente aberto (doc. 1, pp. 5-8).



    Insiste que:



    [...] a instauração de IDPJ de ofício pelo Juiz, o que se admite apenas pelo princípio da eventualidade, quando a parte exequente está assistida por advogado, importa em violação ao art. 878 da CLT, ensejando a declaração de nulidade dessa decisão e de todos os atos posteriores praticados em desfavor da Reclamante (doc. 1, p. 9).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja JULGADA PROCEDENTE a presente Reclamação para CASSAR o ato reclamado, determinando ao Juízo de origem que somente delibere sobre eventual responsabilização da Reclamante após regular instauração e julgamento do IDPJ, com plena observância do contraditório e ampla defesa (CPC, arts. 133 a 137; CLT, art. 855-A). (Doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



     A reclamação é improcedente, por falta de aderência estrita ao paradigma invocado, como será explicitado. 



    Conforme relatado, a reclamante alega que foi inserida no polo passivo da execução trabalhista objeto desta reclamação, sem ter participado da fase de conhecimento e sem que tenha ocorrido o regular incidente de desconsideração de personalidade jurídica. 



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG – Tema 1.232 da Repercussão Geral, com julgamento finalizado em 10/10/2025, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu:



    O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.232 da repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário, deu-lhe provimento, excluindo a recorrente do polo passivo da execução, e fixou a seguinte tese: 



    “1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 



    2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 



    3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”.



    Por oportuno, observo que o Tema 1.232 de RG já foi analisado, com a ata do julgamento publicada em 20/10/2025. Portanto, se o caso, caberia à autoridade reclamada readequar o decidido no processo ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal , conforme item 3 do Tema 1.232 de RG.



    A análise dos autos revela que houve julgamento de incidente de desconsideração de personalidade jurídica perante a Vara do Trabalho de Itanhaém/SP (doc. 62, p. 4). O julgamento é anterior ao paradigma, porém, observa-se que as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal foram observadas. 



    Na sequência, a reclamante interpôs recurso ordinário, que não foi conhecido sob o argumento de ser incabível:



     Preliminarmente, retifique-se a atuação para que conste Suzane Vinhas Silva 38397248803 no polo passivo. 



    Pois bem. 



    O Recurso Ordinário é recurso pertinente à fase de conhecimento. A presente sentença desafia Agravo de Petição, com esteio no art. 897, alínea “a” da CLT.  



    No presente caso, não  há se falar em aplicação do princípio da fungibilidade para receber recurso ordinário como agravo de petição porquanto não há dúvida objetiva razoável sobre o recurso cabível, caracterizando erro grosseiro o manejo de recurso ordinário em fase de execução. 



    Em se tratando de decisão proferida na fase de execução, o recurso cabível para impugná-la é o agravo de petição, consoante prevê o art. 897, alínea "a", da CLT (doc. 62, p. 7).



    Contra referida decisão foi interposto agravo de instrumento. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 assim decidiu:



    [...] O recurso ordinário foi interposto contra decisão que julgou procedente incidente de desconsideração da personalidade jurídica na fase de execução. Contudo, o art. 855-A, §1º, II, da CLT, é claro no sentido de que o recurso cabível na hipótese é o agravo de petição, independentemente de garantia do juízo. 



    Trata-se de erro grosseiro, diante da previsão legal expressa acerca do recurso cabível, prevalecendo na jurisprudência o entendimento de que, em tal situação, não se aplica a fungibilidade recursal [...].



     Ante o exposto, decide-se conhecer do agravo de instrumento interposto por SUZANE VINHAS SILVA e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação (doc. 62, pp. 25-26).



    Nesse ponto, observo que a questão posta no IDPJ está preclusa, em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível, desde antes do precedente vinculante ter sido fixado. Assim, também por essa ótica, como consta no item 3 do Tema 1.232 de RG, a decisão reclamada deve ser mantida.



    Intimado (doc. 63, p. 3), o exequente requereu o prosseguimento da ação (doc. 63, pp. 4-5).



    Evidente, portanto, que houve incidente de desconsideração de personalidade jurídica, no bojo do qual se determinou a inclusão de Suzane Vinhas Silva, em razão das tentativas de execução movidas contra a empresa devedora. 



     



    Percebe-se, assim, que a autoridade reclamada, ao dar prosseguimento à execução contra a reclamante, incluída na execução após regular incidente de desconsideração de personalidade jurídica, não violou o Tema 1.232 RG. 



    Ademais, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. 



    II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. 



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 54.691/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/8/2022; Rcl 59.351/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2023; e Rcl 68.901/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/8/2024.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator